Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PIX. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO IMPEDITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo e do débito efetuado na conta corrente da requerente; para condenar a restituição do valor transferido e para condenar o banco a restituir as prestações relativas ao empréstimo descontadas de sua conta corrente.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação noticiando ter recebido ligação telefônica noticiando a tentativa de realização de pix, oportunidade em que foi orientada a baixar um aplicativo para bloqueio da transação, o que foi por ela feito. Narrou que, passados 10 minutos, ao perceber que teria sido vítima de golpe, compareceu à sua agência bancária e noticiou que havia sido realizado empréstimo no valor de R$ 10.104,00 e pix no valor de R$ 7.511,57, totalizando o valor de R$ 18.300,00. Informou ter 6 empréstimos legítimos. Pugnou pela decretação da nulidade das transações, pela devolução dos valores indevidamente retirados de sua conta e pela condenação da instituição bancária em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47634991 e 47634992). Contrarrazões apresentadas (ID 47634996).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de defeito na prestação de serviços bancários.

5. Em suas razões recursais a instituição financeira recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a fraude decorreu de técnica conhecida por “spoofing” (método em que e criminosos utilizam de falhas no sistema de telefonia para ocupar identidades reais, utilizando números identificadores reais, dando, assim, aparência de legitimidade às ligações realizadas) que somente é possível em razão da disponibilização de oferta de planos de assinatura de telefonia “VoIP”. Atribuiu a legitimidade à operadora de telefonia, que torna possível a simulação do real número do telefone de terceiros. No mérito, afirmou que a autora não comprovou os fatos alegados: recebimento da ligação por suposto preposto da ré, ausência de celebração do contrato questionado e da transação bancária. Pretende que o empréstimo e a transferência de valores sejam reputados válidos. Defende inexistir falha na prestação dos serviços bancários, sob o fundamento de que a recorrida foi vítima de fraude perpetrada por terceiros. Alega a impossibilidade de restituição dos valores e pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir conta bancária junto à instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Ressalte-se que não houve menção de que a ligação telefônica recebida tenha vindo da instituição bancária. Preliminar rejeitada.

7. No caso dos autos, foi decretada a revelia da instituição bancária, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades, matérias de ordem pública ou questões de direito. Neste sentido, são reputadas verdadeiras as alegações de que a autora recebeu contato de suposto preposto da ré a respeito de transação suspeita, não a reconheceu e seguiu suas instruções na tentativa de manter sua conta segura e isenta de transações suspeitas, sobremaneira por estarem respaldadas pelos documentos que instruem a inicial.

8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, nos termos da Súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese, eis que a autora foi contatada por suposto preposto da ré.

9. A utilização de “phishing” por terceiros, utilização do aparelho da autora para a realização das transações e das senhas numéricas de 6 e 8 dígitos e acesso biométrico foram alegadas em recurso (Id. 47634990, fl. 12), mas constituem argumentos relativo a fatos impeditivos da pretensão autoral, não podendo ser conhecido em sede recursal. Prejudicada a alegação de ocorrência de fortuito externo decorrente do uso de senha pessoal e, por consequência, da teoria da causalidade adequada. A responsabilidade da instituição bancária é objetiva e não decorrente de culpa, razão pela qual as alegações de que a recorrente não praticou ou adotou qualquer conduta ilícita ou irregular não afastam a sua responsabilidade civil pela segurança dos dados e transações.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.